Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709491-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARISTELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA PÚBLICA. ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS (LEIS DISTRITAIS No 783/1994 e 5.206/2014; PORTARIA CONJUNTA SEAP/PCDF N° 12/2014). DESVIO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ATRIBUIÇÕES E FORMAÇÃO DIVERSOS (DECRETO DISTRITAL No 30.490/2009). DESVIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. DESCABIMENTO (STJ, SÚMULA 378). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). 1. O servidor, ao ser legalmente investido no cargo público, passa a integrar a carreira em que ingressara, incorporando ao seu patrimônio jurídico, a par das obrigações que lhe ficam debitadas, o direito subjetivo de somente exercer as atribuições inerentes ao cargo que passara a ocupar, não lhe podendo ser debitadas funções distintas e afetas a cargo diverso daquele em que restara legitimamente investido. 2. A administração pública, devendo guardar vassalagem ao princípio da legalidade e subserviência ao direito assegurado aos servidores, não está revestida de legitimidade, nem mesmo sob a alegação de interesse público ou necessidade urgente, para desviar os servidores das funções que lhes estão debitadas e determinar que trafeguem das atribuições do cargo que legitimamente ocupam para funções inerentes a cargo diverso. 3. Aviando ação de conteúdo declaratório e condenatório lastreada na subsistência de realização de atribuições inerentes a cargo diverso do que ocupa, assistindo-a o direito de auferir, no período não prescrito, a contraprestação compatível com as atribuições reservadas ao cargo para o qual fora desviada, à parte autora fica incumbido o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme lhe imputa a cláusula que dispõe sobre a repartição do ônus probatório, comprovando a efetiva prestação de atribuições distintas do cargo que efetivamente ocupa, descerrando a ausência de comprovação da irregularidade administrativa rejeição do pedido por ter ficado o direito desamparado de lastro material (CPC, art. 373, I). 4. As atribuições inerentes ao cargo de analista de apoio às atividades policiais civis do distrito federal, dispostas na regulação administrativa que tratara da questão (Portaria Conjunta SEAP/PCDF n° 12/14), são inteiramente dissonantes das atribuições inerentes ao cargo de agente da polícia civil, consoante a regulamentação específica (Decreto no 30.490/09, alterado pelo Decreto 35.08214), resultando dessa apreensão que, não subsistindo prova de que a detentora do cargo de apoio fora desviada para o fomento de atribuições inerentes ao cargo especializado, o direito que invocara visando o reconhecimento da subsistência de desvio de função e a fruição das diferenças remuneratórias correlatas resta por desguarnecido de sustentação material, implicando a rejeição dos pedidos que formulara com essa formatação. 5. O desprovimento do recurso, implicando a manutenção do provimento singular, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, atentando-se a modulação estabelecida quando integrada a composição processual pela Fazenda Pública (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente insurge-se contra o entendimento de que não restou comprovado o alegado desvio de função sem, contudo, especificar quais artigos da Lei Complementar 840/2011 e da Lei 8.112/1990 teriam sido violados. Alega, ainda, ofensa ao enunciado 378 da Súmula do STJ. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). No tocante à alegada afronta ao enunciado 378 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).” (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017